Tribunal: TJMT
Processo: 1021293-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021293-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 14.795.715/0001-92 (APELADO), ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS - CPF: 580.879.079-49 (APELADO), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), ALDO IVAN VITES GARCIAS - CPF: 781.430.989-15 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CAPITAL DE GIRO – PROCEDÊNCIA – OBSCURIDADE QUANTO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO PELA TR – AMBOS DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO – MORA
EX RE
– NO CASO, DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUANDO HOUVE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO PELO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, sendo que nesse caso os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pela TR incidem a partir do vencimento da obrigação.

Apelo provido em parte.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021293-44.2016.8.11.0041

APELANTE: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

APELADOS: GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA. e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO,
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória n. 1021293-44.2016.8.11.0041, movida em face de

GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA. e outros
,
para condenar os ora Apelados ao pagamento de

R$71.890,83 (setenta e um mil oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos), atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante aduz que a sentença não especificou quais índices serão utilizados na atualização do débito, e pede que, quanto à correção monetária, seja aplicado o IGPM/FGV, visto que realmente mede a inflação da moeda.

Quanto aos juros de mora, pugna pela incidência em 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação, visto que já houve atualização do débito até essa data.

Contrarrazões ID. 241740219, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória n. 1021293-44.2016.8.11.0041,
para condenar os ora Apelados ao pagamento de

R$71.890,83 (setenta e um mil oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos), atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença não especificou quais índices serão utilizados na atualização do débito, e pede a integração do julgado.

O apelo comporta parcial provimento.

No caso, o Apelante comprovou ser credor de R$71.890,83 (setenta e um mil oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos), devidos pelos Apelados em razão de terem pactuado a Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0083-0126392, sem efetivar a devida contraprestação.

A sentença julgou procedente o pedido, mas não esclareceu a contento a forma de atualização do débito.

Nesse sentido, a sentença merece reparos, para constar que deve haver o cômputo de juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação.

Isso porque, embora se trate de mora "ex re", quando do ingresso com a demanda já houve atualização dos valores por parte do Banco autor, razão pela qual não há que se falar em incidência de juros a partir dos vencimentos, sob pena de configurar
bis in idem.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto.

Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.

(N.U 1006524-34.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

O mesmo se diz quanto à correção monetária, que incidirá a contar do ajuizamento da ação, porém fluirá pelo índice da
TR
, que constou dos demonstrativos de cálculo trazidos aos autos pelo autor na inicial, conforme recortes a seguir:

Portanto, a sentença merece reforma, no sentido de que os juros de mora de 1% ao mês e a correção pela TR devem incidir a contar do ajuizamento da ação, visto que, como já mencionado, nessa oportunidade o autor trouxe os valores atualizados desde os vencimentos.

Confira-se, nesse norte, mais um aresto desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento “como solidariamente responsável pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota promissória vinculada que tenham avalizado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218410/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). 3. Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo adimplemento da dívida. 4. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 5. “Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). (N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Por essas razões, o apelo comporta parcial provimento.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para d
eterminar a incidência da correção monetária pela TR, a partir do ajuizamento da ação, e juros moratórios de 1% ao mês, também a contar do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024